Tribunal: TJSP
Processo: 2256754-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial -Gratuidade indeferida de forma liminar - Recurso pretendendo a concessão do benefício e levantamento de penhora, sob a alegação de impenhorabilidade por ser bem de família.

GRATUIDADE - Pessoa física - Justiça gratuita - Indeferimento liminar em 1o Grau - Impossibilidade - Inteligência do artigo 99, §2o do CPC - Dever do magistrado ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial -Gratuidade indeferida de forma liminar - Recurso pretendendo a concessão do benefício e levantamento de penhora, sob a alegação de impenhorabilidade por ser bem de família.

GRATUIDADE - Pessoa física - Justiça gratuita - Indeferimento liminar em 1o Grau - Impossibilidade - Inteligência do artigo 99, §2o do CPC - Dever do magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência financeira, antes de indeferir os benefícios da gratuidade da justiça - Necessidade da parte comprovar o direito – Decisão anulada - Recurso não conhecido, com determinação e observação.

PENHORA - Alegação de bem de família - Acolhimento – Agravante que comprovou os requisitos necessários para o reconhecimento da proteção – Deve-se preservar o bem em que a agravante reside com sua família, por se tratar de benefício que busca a preservação da entidade familiar, em prestígio à dignidade da pessoa humana - Artigo 832 do NCPC - Impenhorabilidade - Incidência do art. 1o da Lei 8009/90 - Precedentes do STJ e desta E. Corte – Decisão reformada - Recurso provido.

DISPOSITIVO – Recurso provido, na parte conhecida, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256754-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANNA
GIULIA CARMO BUSCATTI e EVELI DO CARMO BUSCATTI, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, na parte conhecida, com determinação e observação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256754-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17.199 - TAD
2
Agravantes: Anna Giulia Carmo Buscatti e Eveli do Carmo Buscatti
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
VOTO No : 17.199
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial -
Gratuidade indeferida de forma liminar - Recurso pretendendo
a concessão do benefício e levantamento de penhora, sob a
alegação de impenhorabilidade por ser bem de família.
GRATUIDADE - Pessoa física - Justiça gratuita - Indeferimento
liminar em 1o Grau - Impossibilidade - Inteligência do artigo
99, §2o do CPC - Dever do magistrado ao fiel cumprimento da
ordem legal para oportunizar à parte comprovar sua
hipossuficiência financeira, antes de indeferir os benefícios
da gratuidade da justiça - Necessidade da parte comprovar o
direito
Decisão anulada - Recurso não conhecido, com
determinação e observação.
PENHORA - Alegação de bem de família - Acolhimento
Agravante que comprovou os requisitos necessários para o
reconhecimento da proteção Deve-se preservar o bem em
que a agravante reside com sua família, por se tratar de
benefício que busca a preservação da entidade familiar, em
prestígio à dignidade da pessoa humana - Artigo 832 do NCPC
- Impenhorabilidade - Incidência do art. 1o da Lei 8009/90 -
Precedentes do STJ e desta E. Corte Decisão reformada -
Recurso provido.
DISPOSITIVO
Recurso provido, na parte conhecida, com
determinação e observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256754-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17.199 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que o agravado move em
face da agravante que, rejeitando exceção de preexecutividade, indeferiu o
benefício da gratuidade e afastou a alegação de bem de família.
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
O agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em
face da agravante alegando ser credor da quantia de R$116.362,78
consubstanciada em cédula de crédito bancário.
Citada (fls. 46) a agravante opôs embargos à execução.
Foi noticiada a celebração de acordo nos autos (fls. 79/84), no
qual a agravante deu em garantia vagas de garagem em edifícios, o qual foi
descumprido.
Houve penhora de direitos fiduciários em relação a bem imóvel da
agravante (matrícula 59.689 7o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo),
com averbação da penhora pelo sistema Arisp (fls. 162).
Foi requerida a avaliação do bem (fls. 169), o que foi deferido
pelo magistrado a quo (fls. 170).
A agravante atravessou petição de preexecutividade (fls.
203/207) alegando, basicamente, que por ato de desespero deu seu único imóvel
como garantia em acordo firmado com o exequente.
Traz que o acordo não foi homologado, manifestando a sua
desistência, e que o bem dado em garantia é de família e, portanto,
impenhorável. Apresentou declaração de saúde de sua genitora, a qual afirmou
consigo residir.
Pugnou pela gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256754-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17.199 - TAD
4
Houve impugnação (fls. 213/218).
O magistrado a quo decidiu no seguinte sentido:
“Vistos. Comparece a executada, às fls. 203/207, apresentando exceção de
pré-executividade
para
impugnar
a
penhora
realizada.
Requereu
gratuidade de justiça. Manifestação do exequente às fls. 213/218. É breve
relatório. Decido. Em que pese a executada nomear sua petição como
exceção de pré-executividade, trata-se de impugnação à penhora.
Compulsando os autos, verifica-se que o termo de penhora foi lavrado em
25/05/2018 e que o advogado que representou os executados no acordo
de fls. 81/84 recebeu as intimações referentes à penhora deferida. Assim,
considerando que a impugnação foi apresentada mais de um ano após a
penhora, patente sua intempestividade. Todavia, para que não se alegue
cerceamento de defesa, passo à análise da alegada impenhorabilidade.
Para caracterizar-se como bem de família, estabelece a Lei no 8.009/90 em
seu art.5o que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela
entidade familiar para moradia permanente". A executada não trouxe aos
autos qualquer comprovação de que o imóvel é bem de família, deixando
de apresentar documentos em seu nome ou em nome de seus genitores,
não havendo qualquer prova de que lá residam e tenham moradia
permanente. Também não há prova de ser o imóvel penhorado o único
imóvel da executada ou de que a executada não dispõe de outros imóveis
para o fim de moradia. Para que o imóvel seja considerado bem de família,
seria necessária a comprovação idônea e inequívoca de que abriga
entidade familiar, o que não foi devidamente demonstrado. Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTODESENTENÇABEMDEFAMÍLIAAUSÊNCIADECOMPROVAÇ
ÃO DOS REQUISITOS DA LEI 8.009/90 DECISÃOMANTIDA. Ante a
ausência de prova cabal e idônea demonstrando que o imóvel objeto da
penhora é o único bem do devedor ou que, dada a existência de outros
bens imóveis, sirva de efetiva residência do agravante e de sua família,
irretocável a decisão guerreada, que deve ser mantida pelos próprios
fundamentos. Precedentes do TJSP e STJ.RESULTADO: agravo de
instrumento
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2213097-30.2015.8.26.0000, 8a Câm. Direito Privado, rel. Des. Alexandre
Coelho, j. 21/01/2016.Assim, REJEITO a impugnação. Não há que se falar
em honorários, uma vez que a impugnação à penhora constitui mero
incidente processual. No mais, indefiro a gratuidade pretendida, uma vez
que a coexecutada não demonstrou hipossuficiência financeira e é
empresária. Prossiga-se a avaliação do bem. Intime-se perito para início
dos trabalhos. Intime-se.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega que o acordo em que dispôs do bem de família não foi
homologado e que não tem mais interesse no que fora entabulado, pugnando
pelo levantamento da penhora.
Traz que o bem é de família e, portanto, impenhorável e alega
condição apta ao deferimento da gratuidade, além de apontar a inobservância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256754-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17.199 - TAD
5
art. 99 §2o do CPC.
O recurso foi conhecido em parte e, na parte conhecida, não foi
provido (fls. 93/101).
A recorrente opôs embargos de declaração apontando a
inobservância do prazo para apresentação de oposição ao julgamento virtual (fls.
104/109 e 171/180), acrescendo documentos.
Autos remetidos à mesa (fls. 236) com acolhimento dos embargos
para julgamento presencial (fls. 262/266).
Pois bem.
De início destaca-se ser cabível o presente recurso nos termos do
artigo 1015, § único, do CPC.
O recurso é conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
Dispõe o artigo 98 do C.P.C. em seu caput que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com insuficiência
de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Como bem pontuado pelo agravante, o entendimento da norma
legal deve ser realizado à luz do artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as providências necessárias no sentido de a agravante poder comprovar seu
direito.
Foram adunadas aos autos, no momento do pedido, a declaração
de pobreza (fls. 209) e documento pessoal da agravante (fls. 211) e de sua
genitora (fls. 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256754-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17.199 - TAD
6
De outra sorte, não pode o juiz, portanto indeferir, liminarmente, o
benefício pleiteado, sem oportunizar ao recorrente a possibilidade de fazer prova
a respeito da alegada necessidade.
Neste sentido, vale trazer à baila os precedentes do ilustre
Desembargador Thiago de Siqueira, membro desta C. 14o Câmara de Direito
Privado:
“Apelação Embargos à execução Indeferimento liminar Deserção -
Decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade processual
aos embargantes e deixou de receber os embargos interpostos
Descabimento Inteligência do art. 99, §2° do CPC Assistência judiciária
gratuita Pessoas jurídica e físicas Cabimento, em princípio, da concessão
do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor
legal Hipótese configurada no caso em relação à empresa embargante
Pessoas físicas Benefício que comporta ser-lhes concedido Deserção
afastada, determinando-se o regular prosseguimento do feito Recurso
provido.” (Apelação: 1095847-13.2017.8.26.0100, j. 08/03/2018).
Assim como julgado do Exmo. Desembargador Melo de Colombi,
também desta C. Câmara, indicando a necessidade de observância da norma:
“POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO
DE INVASORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA. 1. Havendo
elementos que evidenciam falta de pressupostos legais para concessão
do benefício da gratuidade de justiça, foi concedida oportunidade para
que os agravantes demonstrassem sua necessidade (art. 99, § 2o, CPC). 2.
Apenas dois dos agravantes demonstraram fazer jus ao benefício. Apesar
da oportunidade, um deles quedou-se inerte, de modo que deve
responder pelas custas e despesas processuais na proporção de 1/3 (um
terço). Afinal, o benefício é pessoal, não se estendendo a litisconsortes
(art. 99, §6o, CPC). 3. Não havendo prova inequívoca da má-fé dos
requerentes, afasta-se a pena de pagamento do décuplo das custas (art.
100, parágrafo único). 4. Havendo grande número de pessoas no polo
passivo da demanda possessória, cabe citação pessoal dos ocupantes
que forem encontrados no local e citação por edital dos demais, nos
termos do art. 554, § 1o, do CPC. 3. Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento: 2055982-09.2016.8.26.0000, j. 19/04/2016).
Sendo assim, é mister a concessão de oportunidade para tal
comprovação para, em seguida, ser reapreciado pelo d. juiz “a quo” o pedido em
pauta. Tudo nos termos do § 2o do mencionado dispositivo.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deverá certificar.
Não se conhece do recurso neste ponto, portanto anulada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256754-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17.199 - TAD
7
decisão com respeito a gratuidade, com determinação e observação.
No que concerne ao pedido de levantamento da penhora, o
recurso é provido.
Primeiramente, observo que a manifestação não é intempestiva.
Isto porque não há nos autos qualquer documento que indique a
constituição de patrono. Ao que consta, os advogados Marcos Caldas Martins
Chagas e Bruno Cunha dos Santos representam apenas o exequente (fls. 85, 89
e 99/100) e ao tempo do deferimento da penhora, não houve intimação da
agravante para impugnação.
Possível a análise da impugnação, portanto, observando-se,
ainda, tratar-se de matéria de ordem pública não sujeita a preclusão temporal.
Pois bem.
A agravante é ré em ação de execução de título extrajudicial,
posto que figurou no título exequendo como avalista.
No curso do processo, o exequente apresentou documento de
acordo firmado com a agravante, o qual, embora não homologado, foi
reconhecido pela recorrente como realizado, posto que, neste recurso,
manifestou sua intenção de desistir do avençado (fls. 6 e 7).
Na avença constou como reforço de garantia a disponibilização
de vagas de garagem em imóveis de propriedade da recorrente (fls. 81 clausula
oitava- autos subjacentes).
No curso da ação de execução o agravado pugnou pela penhora
de direitos da agravante sobre o imóvel de matrícula 59.689 do 7o Registro de
Imóveis de São Paulo (bem objeto do presente recurso), o que foi deferido.
Primeiramente, tem-se que o imóvel não foi dado em garantia,
seja no título originário (fls. 7/16
autos executórios), seja no acordo
posteriormente firmado, posto que se deu em reforço vagas de garagem.
Ainda, é importante pontuar que embora a penhora tenha recaído
sobre direitos, a recorrente demonstra nestes autos que se resolveu a alienação
fiduciária (fls. 8/20
autos 2256754-80.2019.8.26.0000/50001), o reforça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256754-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17.199 - TAD
8
necessidade de discussão acerca da impenhorabilidade do bem.
E assiste razão a recorrente.
Embora a agravante não tenha logrado êxito em, inicialmente,
comprovar os requisitos para a proteção legal da impenhorabilidade do bem, no
curso do presente recurso apresentou documentos comprobatórios da sua
moradia no imóvel, em conjunto com seus genitores, e da singularidade do bem.
Em seu imposto de renda é o único imóvel indicado (fls. 111); há
declaração de moradores, proprietários de imóveis no condomínio e síndico
afirmando que a recorrente reside no imóvel (fls. 120/130); conta de consumo em
seu nome (fls. 135) e multa de trânsito (fls. 140/141), assim como outras
correspondências (fls. 142/150). Algumas, inclusive, em nome de seus genitores.
Ainda, em tempo, a recorrente apresentou documento de
consulta em cartórios de registro de imóveis, localizando-se dois registros em seu
nome (6o e 7o cartórios de registros de São Paulo capital), conforme folha 299.
Contudo, comprovou a agravante não existir bem em seu nome
no 6o cartório de registros (fls. 303) e aquele constante do 7o Cartório
corresponde ao imóvel objeto deste recurso.
Diante destes elementos, deve-se preservar o imóvel em que
reside com sua família, por se tratar de benefício que busca a preservação da
entidade familiar, em prestígio à dignidade da pessoa humana, nos termos do
artigo 832 do Código de Processo Civil c.c. artigo 1o, caput da Lei no 8.009 de 29
de março de 1990.
Conclui-se dessa forma, que a agravante logrou êxito ao provar
que o imóvel em questão serve de residência à sua família, a impor seja aplicado
o amparo do disposto na Lei 8.009/90, para revestir de impenhorabilidade o bem
imóvel constrito.
Assim, o imóvel em que recaiu a penhora é protegido pelo manto
da impenhorabilidade, cabendo ao exequente providenciar o que de direito
quanto a busca de outros bens para satisfação da execução.
Neste sentido o entendimento desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Impenhorabilidade de imóvel residencial -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256754-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17.199 - TAD
9
Ação de execução de título extrajudicial Decisão que rejeita pedido
formulado pela executada de impenhorabilidade do imóvel penhorado à
luz da Lei 8.009/90 - Documentos que evidenciam servir o imóvel objeto de
constrição de residência familiar da executada agravante Exegese dos
arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90 Impenhorabilidade reconhecida - Constrição
desconstituída - Decisão reformada Agravo provido.” (TJSP - 15a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 2116183-93.2018.8.26.0000 Relator: José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 13/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDATO AÇÃO MONITÓRIA EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA
Constrição realizada sobre imóvel residencial do executado Utilização do
imóvel como moradia familiar demonstrada Ônus atribuído a exequente
para a sua desconfiguração Benefício que busca a preservação da
entidade familiar, em prestígio à dignidade da pessoa humana Inteligência
do artigo 832 do Código de Processo Civil c.c. artigo 1o, caput da Lei no
8.009 de 29 de março de 1990 AGRAVO IMPROVIDO.” (TJSP - 32a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 2126955-18.2018.8.26.0000 Relator: Luis
Fernando Nishi, j. 13/08/2018).

“Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial Penhora de
imóveis residenciais Provas constantes dos autos que são suficientes
para evidenciar que os bens constritos correspondem aos endereços
residenciais dos executados - Ônus de demonstrar que os bens
penhorados não se tratariam, efetivamente, de bens de família que
caberia, no caso, ao exequente, do qual não se desincumbiu Alegação de
impenhorabilidade, nos termos da Lei n. 8.009/90, que merece ser acolhida
Penhora de imóvel alienado fiduciariamente a terceiro Descabimento
Possibilidade unicamente de penhora dos direitos do devedor fiduciante,
oriundos do contrato - Impenhorabilidade que também deve ser
reconhecida - Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2208454-24.2018.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019).
Diante das circunstâncias fáticas e do que dispõe a legislação
retro colacionada, de rigor a reforma do decidido pelo magistrado “a quo”, com a
liberação da penhora sobre o imóvel de matrícula 59.689 do 7o Registro de
Imóveis de São Paulo Capital.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, anulando-se a
decisão proferida, no que concerne a gratuidade, e determinando-se o retorno
dos autos para que seja concedida oportunidade a agravante de comprovação da
hipossuficiência financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d. juízo
“a quo”.
Anote-se a pendência de recolhimento das custas recursais para
exigência, se o caso, em momento cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256754-80.2019.8.26.0000 -Voto no 17.199 - TAD
10
E DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para levantar a penhora que
recaiu sobre direitos da agravante em relação ao imóvel de matrícula 59.689 do
7o Registro de Imóveis de São Paulo Capital
ACHILE ALESINA
Relator